Tribunal: STF
Processo: MS 23135
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA - Agravo regimental. Alegação da existência de
litisconsórcio ativo necessário no mandado de segurança contra
decreto que declara de interesse social para fins de reforma agrária
imóvel rural.
- Pela petição indeferida, da qual se deduzia que o
litisconsórcio seria decorrente da controvérsia sobre a propriedade
do imóvel expropriado, a fundamentação desse despacho foi a do
despacho a fls. 91 e que está correta: "para haver litisconsórcio
ativo necessário, unitário ou facultativo, é preciso, primeiramente,
que os consortes sejam legitimados para agirem como autores
conjuntamente, o que não sucede no caso em que o requerente pretende
ser litisconsorte ativo necessário do impetrante por sustentar que
este não possui legitimidade ativa por não ser o proprietário nem o
possuidor do imóvel, sendo ele, que afirma ser o titular da
propriedade em causa, o único legitimado ativo". Já agora, pelo
acordo a que a ora agravante-impetrante alude na petição de agravo
regimental, a Indústria Açucareira em causa, ao que parece, não mais
é a proprietária do imóvel a ser expropriado, o que implica dizer
que o desfecho desse mandado de segurança não terá qualquer
repercussão com referência a esta, para caracterizar-se a hipótese
prevista no "caput" do artigo 47 do C.P.C.: "Há litisconsórcio
necessário, quando por disposição de lei ou pela natureza da relação
jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas
as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação
de todos os litisconsortes no processo".
Agravo a que se nega provimento.